Tribunal: TJMT
Processo: 1018589-48.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018589-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), VALDUIR DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 962.536.571-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA VIA EMAIL - INVALIDADE – MEIO NÃO AMPARADO PELO DECRETO-LEI 911/69 - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o fim de constituição do devedor em mora, a notificação extrajudicial deve ser enviada e recebida no endereço constante do contrato, desnecessário que a assinatura seja a do próprio destinatário.

A notificação por e-mail não se presta à constituição em mora do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
contra a
r.
sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.
1018589-48.2022.8.11.0041
movida em desfavor de
VALDUIR DA SILVA DE OLIVEIRA
, que nos termos do artigo 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e EXTINGUIU o processo, sem julgamento de mérito.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o apelante alega que a mora restou comprovada nos autos através da notificação via e-mail.

Alega que “
os tribunais superiores já se debruçaram sobre a matéria e reconheceram a validade da Notificação extrajudicial encaminhada por e-mail, desde que certificado o recebimento por terceiro desinteressado.
”

Informa que que antes de encaminhar a notificação extrajudicial por e-mail, realizou a tentativa de notificação através dos correios, com aviso de recebimento; porém, o agente dos correios o devolveu o documento com motivo “não existe o número indicado”.

Ressalta que “
o Código de Processo Civil vigente, abandonando os formalismos existentes na legislação anterior, e tendo como premissa imprimir efetividade aos princípios da economia, eficiência e celeridade processual, prevê a possibilidade da citação da parte Ré ocorrer por meio eletrônico
”.

Discorre acerca da notificação extrajudicial e da boa fé contratual.

Requer a anulação do
decisum
pelas razões aludidas
com posterior remessa do processo à origem para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
contra a
r.
sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.
1018589-48.2022.8.11.0041
movida em desfavor de
VALDUIR DA SILVA DE OLIVEIRA
, que nos termos do artigo 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e EXTINGUIU o processo, sem julgamento de mérito.

Inicialmente,
recebo o recurso de apelação,
apenas no efeito devolutivo, de acordo com artigo 1.012, inciso V, do NCPC.

Pois bem.

Da análise do conjunto probatório dos autos, a meu ver, o apelo não comporta o provimento desejado.

O apelante, em suas razões recursais afirmou ter comprovado a mora do devedor, nos termos do art. 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei 911/69.

Desta feita, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, a mora opera-se de forma automática com o simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que o aviso tenha sido assinado pelo próprio destinatário:

Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Por sua vez, o art. 3o do mesmo diploma legal dispõe que o credor fiduciário, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, poderá requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No caso, pelos documentos acostados aos autos, observa-se que a instituição financeira enviou a notificação extrajudicial ao devedor via "e-mail" (id.147485183 - Pág.2), meio que não guarda amparo na norma de regência, sendo considerado, pois inválido.

Assim, embora não se faça necessária a assinatura do devedor em aviso de recebimento e haja previsão expressa sobre a possibilidade de recebimento da carta por terceiro, o Decreto-Lei que rege a matéria dispõe, de forma expressa, ser este o meio adequado à notificação extrajudicial.

Nessa toada, incumbe ao credor comprovar tanto o envio da carta de notificação para o endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, como o seu efetivo recebimento, até mesmo por um terceiro.

Acrescente-se que, frustrada a notificação extrajudicial do devedor por meio de carta, permite-se ao credor, para satisfazer a exigência procedimental em apreço, valer-se do protesto do título.

Assim, tem-se que a mora do devedor não restou comprovada, uma vez que a comunicação da mora via correio eletrônico não tem previsão na lei especial de regência, o que impede a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, depois, efetuado o protesto com a intimação por edital, o que não aconteceu na espécie.

Assim, a falta da regular notificação que constitua o devedor fiduciário em mora, representa violação aos requisitos elementares e essenciais para a propositura da ação de busca e apreensão.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO -CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA VIA EMAIL - INVALIDADE - EMENDA DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE CONSTITUIÇÃO EM MORA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A ação de busca e apreensão tem como pressuposto a regular comprovação da mora, bastando para tanto que o credor comprove o encaminhamento da notificação para o mesmo endereço apontado no contrato e o recebimento da carta naquele logradouro, ainda que por terceiro estranho à relação contratual. A notificação enviada por e-mail não é válida para constituir em mora o devedor. Não restando comprovada a notificação do devedor e, consequentemente, a configuração da mora, correta está a decisão que extingue o processo sem resolução do mérito. A constituição em mora que se configura como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e que, portanto, deve estar presente no ato da propositura da demanda. Assim, inviável a emenda da inicial diante da impossibilidade de postergação da comprovação da mora para momento processual ulterior ao manejo da ação. (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.245813-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 15/12/2022).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e.TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) – PROTESTO POR EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - DETERMINAÇÂO DE EMENDA Á INICIAL PELO JUIZ SINGULAR– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUCAO DO MÉRITO – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – SENTENCA MANTIDA – ART.485, I e art. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2o, §2o, do DL911/69 à validade da comprovação da mora. Legislação específica que expressamente exige, ao menos, a remessa de carta, com aviso de recebimento, ao endereço do fiduciante. Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não e suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor. Segundo a jurisprudência, um pressuposto para a aceitação da notificação por edital, é a demonstração do esgotamento dos meios possíveis que para localização da parte devedora, o que não ficou comprovado no caso em tela, além de sua realização após a propositura ação. Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (N.U 1019168-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 05/02/2023)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça. A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2o, §2o, do DL911/69 à validade da comprovação da mora. (N.U 1015976-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023